Tribunal: TCU
Processo: 036.846/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17485/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor de Gerson Edson Machado de Sousa. Considerando que os proventos decorrentes do ato em questão contemplam o pagamento da rubrica "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", no valor de R$ 505,55; Considerando que a referida rubrica foi deferida por decisão judicial proferida nos autos do processo 2007.38.00.002350-6, que tramitou na 14a Vara Federal de Minas Gerais e que trata da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI prevista no art. 5o, § 2o, do Decreto 95.689/1988; Considerando que o objetivo da sobredita vantagem foi evitar decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, estatuído no art. 3o da Lei 7.596/1987; Considerando que a decisão judicial proferida pelo juízo da 14a Vara Federal foi revertida pelo Tribunal Regional da 1a Região nos termos do excerto a seguir descrito: No presente caso, não houve decadência para a Administração, pois, "em se tratando de relação jurídica de natureza estatutária, de trato sucessivo, com reiterados equívocos no pagamento aos servidores da GAE calculada sobre a VPNI, falhas que se repetiram continuamente, o prazo decadencial para a Administração corrigir o equívoco renovou-se a cada mês em que perpetrados os erros, não havendo como se falar, na espécie, em um ato administrativo unissubsistente, que tenha resultado no reconhecimento de direito em favor dos servidores substituídos pelo Sindicato Apelante, mas, sim, em sucessivas e equivocadas aplicações da legislação que disciplina suas remunerações, falhas essas que se repetiram a cada pagamento indevido realizado." Deveras, "ao fixar como base de cálculo para a Gratificação de Atividade Executiva o vencimento básico (ou provento básico), a Lei Delegada no . 13/92 referiu-se à retribuição pecuniária, com valor fixado em lei, sem o acréscimo de qualquer outra vantagem. Daí porque, inexistindo disposição de lei que autorizasse o tratamento da VPNI como integrante do vencimento básico, e mais, havendo expressa proibição para a utilização de vantagens no cômputo de outras verbas (art. 37, inciso XIV, da CF/88), torna-se evidente o equívoco da administração, consistente na incorporação da parcela da "Gratificação de Atividade Executiva - GAE sobre a 'Vantagem Pessoal' (VANT. PES. ART 5 DEC 95.689/88), o que impõe a correção, por força do art. 37, caput, da Constituição Federal e da Súmula 473 do STF." (...) Pelo exposto, dou parcial provimento à Apelação e ao reexame necessário, para reconhecer a possibilidade de supressão da parcela objeto dos autos, sob pena de se perpetuar situação à margem da Lei. Considerando que, após o provimento jurisdicional, as remunerações do interessado foram reajustadas em montantes amplamente superiores ao valor da parcela relativa ao art. 5o do Decreto 95.689/1988, não havendo que se falar em ocorrência de redução salarial que justifique a manutenção da referida vantagem pessoal nos seus proventos; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU e art. 6o, §2o, da Resolução-TCU 206/2007, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Gerson Edson Machado de Sousa (XXX.848.126-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Universidade Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 036.846/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gerson Edson Machado de Sousa (XXX.848.126-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 1.7.1. exclua, dos proventos do interessado, a rubrica "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", no valor de R$ 505,55, uma vez que a mencionada parcela deveria ter sido absorvida pelos aumentos e reestruturações de carreira que beneficiaram o interessado ao longo dos anos; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.